Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717819-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA APELADO: VALQUIRIA APARECIDA BORGES DOS SANTOS D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta da 38a sessão ordinária virtual para que seja julgado em conjunto com a Apelação Cível no 0732796-33.2020.8.07.0001, na 40a sessão ordinária virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator